Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedidos de: consulta ao sistema Sisbajud em busca de bens dos devedores; penhora da remuneração do executado FELIPE ARAÚJO OLIVEIRA e; penhora de cotas sociais dos executados LEANDRO JOSÉ LEAL e CLODOALDO BELAS OLIVEIRA FILHO. Requereu “seja o recurso recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, oficiando-se a instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância a fim de que: 1) seja feita a pesquisa SISBAJUD dos executados F1, Clodoaldo, Janete e Leandro; 2) seja penhorado 30% de parte dos proventos recebidos pelo Sr. FELIPE ARAUJO OLIVEIRA, até o alcance do total do débito ora pleiteado, pelo novo entendimento da Corte Superior; 3) e também seja feita a penhora das cotas das empresas dos executados Leandro e Clodoaldo, para garantir o ressarcimento de todo o débito pleiteado”. Preparo regular sob ID 21963864. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema Sisbajud e constrição de salário e cotas sociais dos devedores, em execução de título extrajudicial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD dos demais executados, pois já realizada (Id no 58859718), não havendo nos autos elementos de convicção que apontem para a alteração da situação patrimonial que justifique a reiteração. 2. Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC) em relação ao 3o executado (Clodoaldo), a ser cumprido no endereço em que houve a citação (Id no 53493291). Indefiro o pedido em relação aos demais executados, tendo em vista que não foram localizados (citação editalícia). 3. Indefiro o pedido de penhora salarial pois, conforme art. 833, IV, do CPC, é impenhorável a remuneração, exceto em face da prestação alimentícia ou quando excede 50 salários mínimos. 4. Indefiro o pedido de penhora de cotas sociais pois, conforme art. 835 do CPC, a penhora de imóveis deve precedê-la e não há nos presentes autos comprovação de que tal pesquisa foi realizada pelo exequente. 5. Assim, fica intimada a parte exequente para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos pesquisa de eventuais imóveis titularizados pelos executados ou indicar bens à penhora e sua localização. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 5.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora”. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, salienta-se a falta de interesse jurídico na pretensão do credor de suspender os efeitos da decisão que indeferiu diligências por ele próprio requeridas. Eventual acolhimento do pedido em nada inovará no mundo jurídico, permanecendo-se a necessidade de se aguardar o julgamento do recurso para eventual alteração do decisum. Não obstante, o agravante não logrou êxito em demonstrar em que consistiria a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação a ser prevenida por meio do efeito suspensivo. A própria decisão já resguardou os interesses do credor, quando determinou a suspensão do processo caso não sejam indicados bens à penhora, com a possibilidade de retomada do seu curso tão logo conhecidos bens dos devedores suficientes para garantir a dívida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator